Tribunal: TJSP
Processo: 2263091-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263091-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
GILMAR
SILVA
PEREIRA,
é
agravado
ITAUBA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263091-85.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2263091-85.2019.8.26.0000
Agravante: Gilmar Silva Pereira
Agravado: Itauba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Itaquaquecetuba
V. 1358
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS.
MANUTENÇÃO DA POSSE. SENTENÇA PROFERIDA NOS
AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
“efeito suspensivo-ativo”, contra a r. decisão prolatada pelo magistrado da 3a Vara
Cível da Comarca de Itaquaquecetuba, que entendeu ser inviável o acolhimento do
pleito liminar de manutenção da posse pleiteada em sede de Embargos de Terceiro
(pág. 12).
Objetiva o agravante a reforma da decisão. Alega que adquiriu o
imóvel por R$ 87.000,00 e realizou benfeitorias que totalizaram R$ 30.000,00 e
que, portanto, sendo possuidor e não fazendo parte do polo passivo da Ação
Reivindicatória, não pode sofrer as consequências dela. Sustenta ainda que não foi
notificado para desocupação voluntária do imóvel e que há ação de usucapião em
curso. Requer a suspensão da decisão reintegração de posse até que seja julgado o
processo de usucapião ou ao menos até a decisão final deste processo.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o agravante beneficiário
da gratuidade da justiça (pág. 12).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263091-85.2019.8.26.0000
3
“efeito suspensivo-ativo”.
Contraminuta apresentada (págs. 395/399).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo foi distribuído a esta Relatora,
conforme Termo de Distribuição à pág. 390.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
27/03/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo, Sergio
Ludovico Martins, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 620/623 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora